Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INVESTIMENTO EM ATIVOS DIGITAIS. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. RENDIMENTOS PAGOS. DESCONTOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
I – Caso em exame
1. A ação – Extinção de negócio jurídico relativo a investimento em ativos digitais, ante o inadimplemento da obrigação de pagamento de rendimentos mensais e vício de consentimento decorrente do objeto ilícito.
2. Fato relevante – Operação Kryptos deflagrada pela Polícia Federal.
3. Decisão anterior – A sentença declarou a nulidade do negócio jurídico e condenou os réus à restituição dos valores aportados pela autora, descontados os rendimentos mensais anteriormente pagos.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar: (i) preliminar de julgamento extra petita; (ii) restituição integral do capital investido; (iii) dano moral.
III – Razões de decidir
5. Legislação - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Preliminar - A r. sentença declarou nulo o negócio jurídico, por se tratar de contratos com objetos ilícitos, conforme alegado na petição inicial, portanto o provimento judicial não extrapolou os limites da lide. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.
7. A autora comprovou a transferência de recursos para a empresa-ré por meio de contratos de prestação de serviços de investimento em ativos digitais, cujo montante deve ser restituído integralmente, sem a dedução dos rendimentos pagos anteriormente, ante a natureza jurídica distinta das obrigações.
8. As alegações de aborrecimento, humilhação e constrangimento configuram consequências internas decorrentes do ato praticado pela empresa-ré, supostamente experimentadas pela sócia, pessoa física, que não caracterizam violação à honra objetiva da autora, pessoa jurídica.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Apelação parcialmente provida.